Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso em que a mutuária demonstrou o pedido de cancelamento dos descontos por meio de notificação extrajudicial.
2. A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN.
3. Antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB, já era permitida a retirada da autorização, ante a previsão contida no art 3o, §2o, da Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional.
4. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil não limita a revogação aos casos em que o cliente declare não reconhecer a autorização, havendo apenas diferenciação no modo da solicitação quando o mutuário não reconhecer a autorização.
5. Apelação conhecida e não provida.